Tribunal: TJMT
Processo: 1031902-94.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031902-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODENILSON TSINAMAWE - CPF: 082.068.031-14 (RECORRENTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOIO EDUCACIONAL. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de 1/3 constitucional de férias referente ao ano de 2023. A parte reclamante manteve vínculo laboral temporário com o Estado de Mato Grosso como Apoio Educacional em Escolas Estaduais Indígenas de abril a dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária da parte reclamante foi desvirtuada por sucessivas e reiteradas prorrogações, garantindo o direito a verbas trabalhistas; e (
ii
) saber se o servidor público temporário, na função de Apoio Administrativo Educacional no Estado de Mato Grosso, tem direito ao terço constitucional de férias, considerando a legislação estadual específica e as exceções do Tema 551/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve desvirtuamento da contratação temporária, pois a parte reclamante manteve vínculo laboral por 9 meses, sem prova de outras contratações que caracterizem sucessivas e reiteradas renovações.

4. O Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

5. A Lei Complementar Estadual nº 50/98 (
arts
. 54, II, e 55) e a Lei Complementar Estadual nº 04/90 (art. 95) preveem o direito a 30 dias de férias e ao adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias para os profissionais da educação básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O servidor público temporário do Estado de Mato Grosso, que exerce a função de Apoio Administrativo Educacional, tem direito ao recebimento do terço constitucional de férias, mesmo na ausência de desvirtuamento da contratação temporária, em virtude da expressa previsão contida nos artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e artigo 95 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que se enquadra na exceção de previsão legal do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, IX, art. 170; LINDB, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 35; Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 95; Lei Complementar Estadual nº 50/98,
arts
. 54, II, 55, 56; Lei Complementar Estadual nº 600/2017; Lei nº 9.099/95, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020; STF, RE 1066677, Tema 551, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031902-94.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ODENILSON TSINAMAWE

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ODENILSON TSINAMAWE ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) manteve vínculo laboral com
a parte

r
eclamad
a
de 2023 até 2024 como Apoio Educacional em Escolas Estaduais Indígenas, com sucessivas prorrogações; b) a Administração Pública não pagou o 1/3 constitucional referente a 2023; c) os contratos temporários são nulos por violação ao Princípio da Estrita Legalidade e ao art. 37, II, §2º da CF/88, pois a função de Apoio Educacional possui caráter regular e permanente, não se enquadrando nas exceções para contratação temporária sem concurso público. Requereu a condenação d
a parte

r
eclamad
a
ao pagamento do 1/3 constitucional de férias de 30 dias do ano de 2023, no montante de R$ 402,52, acrescidos de juros e correção monetária.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)
a parte reclamante
foi contratad
a
temporariamente para a função de Apoio Educacional de abril a dezembro de 2023; b) nenhum dos contratos firmados excedeu o prazo de 24 meses, não havendo sucessivas prorrogações que justifiquem o desvirtuamento da contratação e a nulidade do contrato; c) o Tema 551/STF prevê que servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, salvo expressa previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento, o que não ocorreu no caso; d)
a parte reclamante
não faz jus às verbas trabalhistas pleiteadas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a contratação decorrente de sucessivas prorrogações do contrato com a administração pública revela uma necessidade permanente, descaracterizando a excepcionalidade e garantindo o direito ao recebimento das verbas asseguradas ao servidor público, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com 1/3 constitucional; b) o cargo de Apoio Administrativo Educacional, em caso de nulidade contratual por sucessivas prorrogações, faz jus ao terço constitucional sobre 30 dias de férias, conforme entendimento do TJMT e o Tema 04 do IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000; c) o Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento do 1/3 de férias sobre 30 dias, conforme demonstrado nos holerites; d) a sentença deve ser reformada, pois o contrato temporário foi descaracterizado após contratações subsequentes e reiteradas. Requereu o provimento do recurso para
reformar a
sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada
(
ID
308267924
/PJe2
)
, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário. Mato Grosso

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017, a qual exige alguns requisitos para a validade da contratação, sendo eles: (a) hipótese legalmente prevista; (b) realização de processo seletivo simplificado para o recrutamento de profissionais; (c) prazo para a vigência dos contratos; e (d) intervalo mínimo entre uma contratação e outra.

Antes da análise contratual, deve ser observado o princípio
Tempus
Regit

Actum
, segundo o qual os contratos devem ser regidos pela lei vigente na data de sua celebração (art. 5º, inciso XXXVI, da CR/88 e art. 6º da LINDB).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em respeito à segurança jurídica, a lei nova não alcança os contratos celebrados anteriormente à sua vigência, uma vez que estes produzem efeitos na relação jurídica de direito material.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)”

No presente caso, a parte reclamante manteve vínculo laboral com o
reclamado
como "APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR" no período de abril a dezembro de 2023, totalizando 9 meses de trabalho, conforme se extrai da ficha financeira (ID/PJe2 308267913).

Não há nos autos qualquer prova de outras contratações em qualquer outro período, o que afasta a alegação de "desvirtuamento" da contratação temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

Portanto, os contratos não estão desvirtuados pela sucessividade, devendo ser reconhecida a validade da contratação temporária em si, mas a análise do direito ao terço constitucional de férias deve prosseguir sob a ótica da existência de previsão legal específica.

Férias e 13º Salário.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

No presente caso, embora não se configure o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, a análise do direito ao terço constitucional de férias deve considerar a exceção prevista no Tema 551 do STF, que é a "expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário".

A Lei Complementar Estadual nº 50/98, alterada pela Lei Complementar nº 104/02, e a Lei Complementar Estadual nº 04/90, preveem o direito a férias e ao terço constitucional para os profissionais da educação básica.

Especificamente, o artigo 54, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 50/98, estabelece 30 (trinta) dias de férias para os demais Profissionais de Educação Básica, e o artigo 55 da mesma lei garante o adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias.

Da mesma forma, o artigo 95 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 dispõe que "Independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço da remuneração correspondente ao período de férias".

A incidência da Lei Complementar nº 50/1998 aos contratos temporários decorre de comando expresso do art. 56, que estende suas disposições, no que couber, aos servidores contratados por tempo determinado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO
ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
APOIO

ADMINISTRATIVO

EDUCACIONAL
– ELEMENTAR. DIREITO A FÉRIAS E
TERÇO

CONSTITUCIONAL
SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. RECURSO PROVIDO.
(...)
3. A Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, assegura em seus
arts
. 54 a 56 o direito às férias anuais acrescidas de 1/3 de remuneração a todos os profissionais da educação básica, inclusive aos contratados temporariamente.

4. A aplicação do regime previsto na LC nº 50/1998 aos servidores temporários decorre de comando expresso do art. 56, que estende o benefício aos contratados por tempo determinado.

5. Verifica-se que a servidora faz jus ao pagamento de férias acrescidas do
terço

constitucional
, proporcionais ao período trabalhado nos anos de 2023 e 2024, sendo devidas as diferenças eventualmente não quitadas.

6. Eventuais valores já pagos devem ser deduzidos, cabendo a apuração do montante correto na fase de liquidação de sentença, com atualização monetária e juros moratórios conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF, e, a partir de 09/12/2021, pela aplicação exclusiva da taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(N.U 1027891-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

(...) Tese de julgamento: 1. O servidor público temporário contratado pelo Estado de Mato Grosso para exercer função de
apoio

educacional
em escolas estaduais tem direito ao recebimento do
terço

constitucional
sobre as férias, independentemente do desvirtuamento da contratação temporária, por força do disposto nos artigos 54, 55 e 56 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998. (...) (N.U 1000092-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Em análise do caso concreto, a parte reclamante na função de Apoio Administrativo Educacional, trabalhou por 9 meses no ano de 2023, de abril a dezembro, conforme ficha financeira (ID/PJe2 308267913). O subsídio mensal era de R$ 1.610,07. O terço constitucional sobre 30 dias de férias, proporcional a 9 meses de trabalho, corresponde a R$ 402,52 (R$ 1.610,07 / 12 * 9 * 1/3). A ficha financeira (ID/PJe2 308267913) não demonstra o pagamento
do
terço
constitucional
.

Portanto, considerando que o contrato temporário da parte reclamante é válido em sua duração, mas existe expressa previsão legal para o pagamento do terço constitucional de férias para a categoria de Apoio Administrativo Educacional, é devido o terço constitucional proporcional aos 9 meses trabalhados em 2023, no valor de R$ 402,52.

D
ispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao terço constitucional de férias, do período de abril a dezembro de 2023, no valor de R$ 402,52 (quatrocentos e dois reais e cinquenta e dois centavos)
.

A condenação será acrescida de
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025